Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600421-87.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600421-87.2020.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 23/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas nº
0600421-87.2020.6.16.0000 ajuizado por Júlio César Fabri, candidato ao cargo de Deputado Federal,
nas Eleições Gerais de 2018, pelo Partido Verde - PV,, julgadas não prestadas, nos autos de
Prestação de Contas nº 602451-66.2018.6.16.0000 - PJE - Acórdão nº 54.701, com trânsito em
julgado em 17/06/2019 e posteriormente, tendo sido deferido o pedido de regularização das contas
na forma do inciso I, do artigo 83, da Resolução TSE nº. 23.553, Acórdão nº 56.000 - com trânsito
em julgado em 06/05/2020. O presente requerimento é formulado nos termos do art. 83, § 2º, inciso
I, alínea "a" da resolução nº 23.553/17, em que o pretendendo a declaração de quitação eleitoral,
por três motivos: a) a falha técnica impediu o processamento do ato judicial; b) a mera
intempestividade não é motivo para inadimplência eleitoral, de acordo com os precedentes do
Tribunal Superior Eleitoral; c) as contas da campanha de 2018 foram prestadas de forma regular,
lastreadas com todos os documentos necessários ao efetivo controle pela justiça eleitoral,
considerando ainda que o valor global é inexpressivo (R$ 3.893,00) com pouca movimentável
contábil. (Requer a concessão de antecipação de tutela de urgência, ordenando-se ao Juízo da
Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu a emissão da certidão de quitação eleitoral, até o provimento final
de mérito e ao final, seja julgada totalmente procedente a ação, declarando a quitação eleitoral, por
cumprimento dos requisitos do art. 28, §1.º da Lei das Eleições).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JULIO CESAR FABRI (REQUERENTE)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12542
166
23/10/2020 17:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.535
AGRAVO REGIMENTAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600421-87.2020.6.16.0000 – Foz do Iguaçu –
PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
AGRAVANTE: JULIO CESAR FABRI
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR0034728
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – AGRAVO REGIMENTAL – REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O requerente foi candidato ao cargo de Deputado Estadual para as Eleições de
2018, a obtenção da certidão de quitação eleitoral só se dará em 2022, nos termos
do art. 83, § 1º, I da Res. TSE nº 23.553/2017
2. Alegação de que não foi apreciado o argumento de inoperabilidade do sistema
SPCE é matéria afeta ao processo de prestação de contas e não ao requerimento de
regularização de omissão de prestação de contas.
3. Agravo regimental desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 12542166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/10/2020 17:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102317170818900000011984242
Número do documento: 20102317170818900000011984242

Trata-se de agravo regimental interposto por Julio Cesar Fabri em face da
decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de requerimento de regularização de
contas não prestadas diante da existência de coisa julgada.
O agravante alega que ajuizou a presente ação porque pretende a
declaração de quitação eleitoral. Afirma que prestou suas contas, que houve falha
técnica que impediu o processamento do ato judicial e que a mera intempestividade não
é motivo para inadimplência eleitoral.
Aduz que apresentou todos os documentos essenciais à prestação de
contas, tais como extratos bancários, recibos eleitorais e demais documentos utilizados
para movimentação de recursos de campanha.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno
para determinar o processamento do requerimento de regularização de contas não
prestadas.
Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer de id. 11078866, opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente
agravo interno.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Agravo Regimental preenche os requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual o conheço. No entanto, não merece provimento.
O presente agravo regimental impugna decisão deste Relator que indeferiu
a petição inicial de requerimento de regularização de contas não prestadas diante da
existência de coisa julgada, a qual foi fundamentada nos seguintes termos:

“Trata-se de segundo requerimento de regularização de omissão de prestação de contas
eleitorais formulado por JULIO CESAR FABRI, referente à sua candidatura como
Deputado Estadual no pleito de 2018, cumulado com pedido liminar para concessão de
certidão de quitação eleitoral para o fim de o requerente dar prosseguimento a sua
candidatura como vereador em Foz do Iguaçu.
Num. 12542166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/10/2020 17:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102317170818900000011984242
Número do documento: 20102317170818900000011984242

Na espécie, as contas do então candidato a Deputado Estadual foram julgadas
como não prestadas em virtude da não apresentação das contas, pelo acórdão nº
54.701, exarado nos autos 0602451-66.2018.6.16.0000, transitado em julgado em
17/06/2019.
Nesses mesmos autos, o ora requerente apresentou pedido de regularização de
contas não prestadas, na forma do artigo 83, § 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
o qual foi deferido pelo Acórdão nº 56.000 (ID. 7563216).
A referida decisão, contudo, já transitou em julgado em 06/05/2020 (ID. 9217916).
Sucede que, nos termos do art. 83, § 1º, I da Res. TSE nº 23.553/2017, a produção de
efeitos, ou seja, a possibilidade de emissão de certidão de quitação eleitoral somente se
dará a partir do término da legislatura para a qual foi candidato.
Na hipótese, como o requerente foi candidato ao cargo de Deputado Estadual para as
Eleições de 2018, a obtenção da certidão de quitação eleitoral só se dará em 2022.
Note-se, ainda, que a alegação do requerente de que não foi apreciado o argumento de
inoperabilidade do sistema é matéria afeta ao manejo de embargos de declaração, os
quais não foram opostos contra a decisão correspondente (Acórdão nº 56.000).
Apenas para efeito de argumentação, contudo, naqueles autos o requerente foi intimado
em diversas oportunidades para apresentar documentos e regularizar as falhas e, mesmo
assim, quedou-se inerte (IDs. 1167316 e 2627166).
Destarte, a medida que se impõe no particular é o indeferimento da petição inicial pela
existência de coisa julgada, nos termos do artigo 485, V, do CPC”.

Com a devida vênia nas razões trazidas neste Agravo Regimental, não se
infirmou os fundamentos constantes da decisão agravada, os quais se mantém.
Com efeito, a pretensão de reexame da prestação de contas originária e do
anterior requerimento de regularização de cadastro eleitoral (o qual foi deferido), ao
argumento de que ocorreram falhas técnicas no sistema e que as anteriores decisões
deixaram de apreciar essa alegação, encontra óbice na coisa julgada.
Nota-se, que eventuais omissões nos acórdãos proferidos nos autos de
prestação de contas nº 0602451-66.2018.6.16.0000 deveriam ter sido oportunamente
alegadas em embargos de declaração, não sendo admissível a interposição de nova
demanda.
Ademais, o julgamento de contas não prestadas referentes às eleições de
2018, mesmo com o deferimento do pedido de regularização de cadastro eleitoral,
implica na impossibilidade de obtenção de certidão de quitação eleitoral até o término
da legislatura para a qual concorreu, no caso a certidão somente estará disponível a
partir de 2022, nos termos do art. §1º, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Destarte, não há razão para se reformar a decisão agravada.

Num. 12542166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/10/2020 17:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102317170818900000011984242
Número do documento: 20102317170818900000011984242

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do agravo regimental
interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA

AGRAVO INTERNO NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS Nº 0600421-87.2020.6.16.0000 - Foz do Iguaçu - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - AGRAVANTE: JULIO CESAR FABRI -
Advogado do(a) AGRAVANTE: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - PR0034728

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.10.2020.
Num. 12542166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/10/2020 17:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102317170818900000011984242
Número do documento: 20102317170818900000011984242